Tribunal: TJSP
Processo: 1059531-44.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Pretensão à declaração de nulidade das cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros remuneratórios, à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e à comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora, com a restituição dos valores pagos – Sentença de improcedência – Pleito de reforma com relação a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Pretensão à declaração de nulidade das cláusulas contratuais relativas à capitalização de juros remuneratórios, à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e à comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora, com a restituição dos valores pagos – Sentença de improcedência – Pleito de reforma com relação a todos os pedidos – Não cabimento – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Presente e permitido – Admissibilidade da prática a partir da vigência da Med. Prov. no 1963-17, de 30/03/2.000, reeditada sob no 2.170-36, de 23/08/2.001, desde que expressamente ajustada, como ocorreu no presente caso – Legalidade – Demonstração, a contento, dos índices mensal e anual aplicados ao contrato, para adoção do entendimento professado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (REsp no 973.827 – RS 2007/0179072-3) – JUROS ABUSIVOS – Taxa de juros remuneratórios de 4,70% ao mês e 73,524% ao ano é abusiva, especialmente quando comparada com a taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo BACEN, de 1,16% ao mês – Taxa de juros remuneratórios aplicada pela apelada superior ao quádruplo do valor da taxa média divulgada pelo BACEN – Abusividade reconhecida, devendo haver a substituição da taxa aplicada e determinar o recálculo das novas parcelas devidas pelo apelante, com a informação a respeito do valor da eventual dívida que remanesce em nome deste – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Cobrança não verificada – Incidência dos encargos moratórios regulares – Sentença reformada – APELAÇÃO provida em parte, para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicada pela apelada, para afastar a taxa de juros aplicada e substitui-la pela taxa de 1,16% ao mês e, ainda, para determinar o recálculo das parcelas devidas pelo apelante, com a redistribuição dos ônus da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059531-44.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no
Página 1 de 9
Registro: 2020.0000006387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059531-44.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
WILSON ROBERTO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059531-44.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 07601
Página 2 de 9
Voto no 07601
Apelação no 1059531-44.2017.8.26.0506
Apelante: WILSON ROBERTO DA SILVA
Apelado: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
2a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Magistrado: Dr. Benedito Sergio de Oliveira
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO

Pretensão à declaração de nulidade das cláusulas contratuais relativas à
capitalização de juros remuneratórios, à limitação dos juros
remuneratórios à taxa média de mercado e à comissão de permanência
cumulada com outros encargos da mora, com a restituição dos valores
pagos Sentença de improcedência Pleito de reforma com relação a
todos os pedidos
Não cabimento
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Presente e permitido Admissibilidade da prática a partir da vigência da
Med. Prov. no 1963-17, de 30/03/2.000, reeditada sob no 2.170-36, de
23/08/2.001, desde que expressamente ajustada, como ocorreu no
presente caso
Legalidade
Demonstração, a contento, dos índices
mensal e anual aplicados ao contrato, para adoção do entendimento
professado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (REsp no 973.827
RS
2007/0179072-3)

JUROS
ABUSIVOS

Taxa
de
juros
remuneratórios de 4,70% ao mês e 73,524% ao ano é abusiva,
especialmente quando comparada com a taxa média de juros
remuneratórios divulgada pelo BACEN, de 1,16% ao mês Taxa de juros
remuneratórios aplicada pela apelada superior ao quádruplo do valor da
taxa média divulgada pelo BACEN Abusividade reconhecida, devendo
haver a substituição da taxa aplicada e determinar o recálculo das novas
parcelas devidas pelo apelante, com a informação a respeito do valor da
eventual dívida que remanesce em nome deste
COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA
Cobrança não verificada
Incidência dos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059531-44.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 07601
Página 3 de 9
moratórios regulares
Sentença reformada
APELAÇÃO provida em
parte, para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios
aplicada pela apelada, para afastar a taxa de juros aplicada e substitui-la
pela taxa de 1,16% ao mês e, ainda, para determinar o recálculo das
parcelas devidas pelo apelante, com a redistribuição dos ônus da
sucumbência.
Trata-se de apelação interposta por Wilson Roberto da
Silva contra a r. sentença (fls. 118/127) proferida nos autos da AÇÃO
ORDINÁRIA, ajuizada pelo apelante em face do Omni S/A Credito,
Financiamento e Investimento, que julgou improcedente a ação. Em
razão da sucumbência, condenou o apelante ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, observada
a gratuidade de justiça.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 129/152), em
síntese, alega que se trata de contrato de adesão e que é aplicável o Código de
Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990). Sustenta que a
capitalização de juros é abusiva e nula, sendo vedada a prática do anatocismo.
Aduz que os juros devem ser limitados à taxa média de mercado. Sustenta
ainda a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com
outros encargos da mora. Pede a reforma da r. sentença, para julgamento da
procedência da ação.
Em contrarrazões (fls. 155/168), reitera a apelada os
argumentos já trazidos anteriormente.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059531-44.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 07601
Página 4 de 9
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação ordinária ajuizada pelo apelante, por
meio da qual almeja a declaração de nulidade de cláusulas contratuais relativas
à capitalização de juros, à limitação dos juros remuneratórios à taxa média de
mercado e à comissão de permanência cumulada com outros encargos da
mora.
Irresignado com o julgamento da improcedência da
demanda, o apelante busca a reforma do título judicial, se insurgindo contra
todos os pedidos denegados.
Inicialmente, observo que o Código de Defesa do
Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11/09/1.990) é aplicável ao caso em
apreço, uma vez que o apelante pode ser enquadrado na condição de
consumidor e a apelada na de fornecedora de serviço, consoante as
definições contidas nos artigos 2o e 3o1 do mencionado código, respectivamente.
Com relação à incidência da capitalização de juros na
1 Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo
nas relações de consumo.
Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação,
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
§1°. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§2°. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059531-44.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 07601
Página 5 de 9
cédula de crédito bancário, esta não se reveste de ilegalidade, pois a Medida
Provisória no 1963-17, de 30/03/2.000, reeditada sob no 2.170-36, de
23/08/2.001, admite a prática em operações realizadas por instituições
financeiras, desde que, prevista em contrato e o pacto seja firmado
posteriormente à entrada em vigor da referida Medida Provisória.
Para o caso concreto, a capitalização de juros não se
revela abusiva, pois, além de prevista no contrato (itens 1 - fl. 81) e ter
sido firmado em 13/01/2.015, ou seja, posteriormente à entrada em vigor
da referida Medida Provisória, há demonstração dos índices mensal e
anual aplicados ao ajuste (fl. 80) para adoção do entendimento professado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL RECURSO ESPECIAL REPETITIVO AÇÕES REVISIONAL E
DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS
JUROS COMPOSTOS
DECRETO 22.626/1.933
MEDIDA
PROVISÓRIA 2.170-36/2.001
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
MORA

CARACTERIZAÇÃO
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida
pela Medida Provisória 2.170-36/2.001, desde que expressamente
pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal
Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos",
métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao
início do cumprimento do contrato
A mera circunstância de estar
pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização
de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1.933 3. Teses para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059531-44.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 07601
Página 6 de 9
os efeitos do art. 543-C do CPC: - É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2.000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2.000 (em vigor como MP
2.170-36/2.001), desde que expressamente pactuada - A capitalização dos
juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada 4. Segundo o entendimento pacificado na
2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer
outros encargos remuneratórios ou moratórios
5. É lícita a cobrança dos
encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre
da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido (REsp no
973.827 RS 2.007/0179072-3; Relator: Min. Luís Felipe Salomão; j. em
08/08/2.012; publicação em 24/09/2.012) (negritei)
Assim, não há qualquer irregularidade na cédula de
crédito bancário objeto desta demanda, sendo permitida à instituição financeira
a incidência de capitalização de juros.
Relativamente à limitação dos juros remuneratórios
à taxa média de mercado, com razão o apelante.
No item IV “Pagamentos Autorizados”, há a previsão de
incidência de juros remuneratórios à taxa de 4,70% ao mês e 73,524% ao ano
(fl. 80). Ocorre que tal taxa é superior à média praticada pelo mercado, no
importe de 1,16% ao mês, conforme informação divulgada pelo BACEN.
Assim é que a taxa de juros remuneratórios, de 4,70% ao
mês, aplicada pela apelada é superior ao quádruplo da taxa de juros média

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059531-44.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 07601
Página 7 de 9
mensal divulgada pelo BACEN, de 1,16% ao mês.
Ora, acerca da questão, a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça “tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e
meia, ao dobro ou ao triplo da média. Todavia, esta perquirição acerca da
abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos
e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui
um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades
do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos” (REsp
no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, DJe 10/03/2.009).
Assim, depreende-se do supracitado recurso que, para o
reconhecimento da natureza abusiva dos juros, deve ser comprovada a
ocorrência de significativa diferença entre a taxa média de mercado e aquela
praticada pela instituição financeira.
Dessa maneira, no caso em apreço, resta evidente a
abusividade da taxa aplicada pela apelada relativamente aos juros
remuneratórios, uma vez que é superior ao quádruplo da taxa média de
mercado, divulgada pelo BACEN, razão pela qual deve ser afastada.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 15a Câmara de
Direito Privado:
APELAÇÃO
CONTRATO BANCÁRIO
EMPRÉSTIMO PESSOAL
AÇÃO DE
REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA IMPROCEDENTE 1. Não
ocorrência de cerceamento de defesa. Julgamento antecipado adequado, porque
independe de perícia contábil e de outras provas. 2. Juros remuneratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059531-44.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 07601
Página 8 de 9
elevados e abusivos: 22,99% ao mês 1.140,36% ao ano Nulidade da
cláusula a respeito Provimento parcial do recurso para revisar o contrato e
reduzir a taxa dos juros remuneratórios ao valor médio de mercado divulgada pelo
BACEN, conforme o pedido inicial Compensação do excesso das parcelas pagas
com o saldo devedor da autora. 3. Dano moral não configurado Redistribuição
proporcional
dos
ônus
de
sucumbência

Recurso
parcialmente
provido. (Apelação Cível no 1001588-53.2018.8.26.0597; Rel. Des. Elói
Estevão Troly; Comarca: Sertãozinho; Órgão Julgador: 15a Câm. de
Direito Privado; Data do Julgamento: 28/01/2.019; Data de Registro:
29/01/2.019) (negritei)
Portanto,
caracterizada
a
abusividade
dos
juros
remuneratórios, estes devem ser limitados à taxa de 1,16% ao mês, devendo,
por conseguinte, haver o recálculo das parcelas devidas pelo apelante, bem
como ser informado o novo valor da dívida em nome deste.
No tocante a cobrança de encargos em período de
anormalidade, no contrato em questão, não se verifica a cobrança da
comissão de permanência, pois ele prevê legítima incidência de juros de
mora no percentual legal de 1% ao mês, mais juros remuneratórios à taxa de
mercado do dia do pagamento e multa de 2% (item 5 de fls. 81), para o
período de inadimplência.
Em razão da sucumbência recíproca, ficam as partes
condenadas ao rateio das custas/despesas processuais, bem como ao
pagamento de honorários advocatícios ao advogado da parte contrária, fixados
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 10.000,00 - valor não
corrigido).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1059531-44.2017.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 07601
Página 9 de 9
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à
presente apelação, para declarar a abusividade da taxa de juros
remuneratórios, para afastar a taxa de juros remuneratórios aplicada pela
apelada e substitui-la pela taxa média de 1,16% ao mês e para determinar o
recálculo das parcelas devidas pelo apelante, com a indicação do novo valor da
eventual dívida em nome deste, redistribuída a sucumbência nos termos acima.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)